Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E IMISSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA POSSE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. DEVEDOR FIDUCIANTE. PAGAMENTO. DESPESAS. REGISTRO. PROPRIEDADE. ESCRITURA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 27, § 8o, da Lei n. 9.514/1997 prevê que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é do fiduciante até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.
2. No caso, considerando que o bem estava registrado em nome do fiduciante – que não é parte no processo – quando da emissão da Certidão de Ônus e que o apelante não comprovou a consolidação da propriedade e a imissão do fiduciário na posse do imóvel, o pagamento das taxas condominiais incumbe àquele.
3. Com base nessas premissas, não identifico motivos para alterar condenação do apelante aos ônus sucumbenciais, visto que deu causa à instauração do processo.
4. Apelação conhecida e não provida.